Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, refuta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação do princípio da dialeticidade. Como se sabe, “( ) a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.” (Acórdão 1383135, 07368634120208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Preliminar rejeitada.
2. "Além do inadimplemento, a execução tem como pressuposto a posse do título executivo pelo credor. Sem título executivo, ou seja, título previsto na lei (tipicidade) e de obrigação certa, líquida e exigível, não há execução. A ausência de um dos requisitos conduz à extinção do processo. O não preenchimento dos requisitos para a execução acarreta a nulidade do processo executivo." (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 918). 2.1. Obrigação certa do título executivo extrajudicial ocorre "quando não deixa dúvida acerca da obrigação que deva ser cumprida, quem é devedor e quem é credor." 2.2. Obrigação líquida do título executivo extrajudicial diz respeito à situação em que "o título permite, independentemente de qualquer outra prova, a exata definição do quantum debeatur." 2.3. Obrigação exigível do título executivo extrajudicial constitui requisito para se promover a ação executiva e "ocorrerá quando o cumprimento da obrigação prevista no título executivo não se submeter a termo, condição ou qualquer outra limitação. Exigível é o crédito se o devedor encontra-se inadimplente." (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 918). 2.4. No caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios prevê obrigação do embargante-executado de pagar pela atuação administrativa dos advogados na efetivação do pagamento da verba relacionada à sua reintegração ao cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Na hipótese, devidos 20% do valor recebido (repactuação do objeto do contrato, Cláusula Segunda), débito que não se submete a qualquer condição ou termo.
3. Hipótese em que o embargante-executado comprova o recebimento administrativo de quantia menor daquela executada, além de repactuação do percentual incidente sobre o valor devido, bem definido em sentença o excesso de execução.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.